Tribunal: STF
Processo: RE 1422726
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL Nº 11.608/03.



    ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROBLEMAS NA COLUNA. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO PLEITEADO.



    ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.



    CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSÃO DAO AUXÍLIO DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 9.528/97.



    JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS E MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. STF, NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.142/96, 2.022-14/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 - INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DA CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.



    HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.



    REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. 



    APELO AUTÁRQUICO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Destaca, também, que o acórdão recorrido considerou válida a Lei estadual nº 11.608/03 em face de norma federal (Código de Processo Civil de 2015).



    Argumenta, ainda, que 



    “O Tribunal a quo entendeu, no particular, não se aplicar à correção monetária dos débitos previdenciários o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento da declaração de sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, redator para o acórdão Min. Luiz Fux (relator original Min. Ayres Brito), ocorrido em 13/04/2013.



    No entanto, a decisão era recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à turma julgadora para manifestação acerca do Tema 135 da Repercussão Geral (RE nº 594.116/SP). 



    Em fase de juízo de retratação, a 16ª Câmara do Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA ESTADUAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 543-B, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 9 ARTIGO 1040, INCISO II, DO CPC DE 2015). PRECEDENTE DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE À HIPOTESE DOS AUTOS. O Excelso Pretório na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada contra a Lei nº 11.608/2003, já decretou a improcedência dela em relação a alguns dispositivos, dentre eles, o artigo 2º, parágrafo único, inciso II, e o artigo 4º, §4º, que tratam do porte de remessa e retorno (ADI nº 3.154, julgamento parcial realizado em 14/05/2009).



    ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No que se refere ao valor correspondente ao porte de remessa e retorno, observo que o Plenário da Corte, ao julgar o mérito do RE nº 594.116/SP, sob o rito da repercussão geral, reconheceu a inexigibilidade do seu recolhimento por parte do INSS no âmbito da Justiça estadual. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (RE nº 594.116/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/16).



    No caso autos embora o Tribunal de origem tenha avançado no exame da remessa oficial apreciando o mérito da demanda, observo subsistir interesse da autarquia previdenciária no acolhimento da sua preliminar, como bem destacou o Ministro Edson Fachin, no julgamento do ARE nº 1.145.400/SP (DJe de 3/8/18) ao dar provimento ao recurso extraordinário da autarquia. Segue trecho da decisão:



    “Igualmente, a alegação de que “consigne-se que, embora o recurso autárquico não tenha sido conhecido, a autarquia não sofreu prejuízo, pois a decisão de primeiro grau foi integralmente revista por força do reexame necessário” não procede, haja vista que o interesse recursal vertido em recurso voluntário somente é disponível à entidade autárquica, sendo dever do juízo analisá-lo na hipótese de não haver óbices processuais ao seguimento do recurso e ausência de parâmetro legal a autorizar a não cognoscibilidade.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário do INSS para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente